Tribunal: TJSP
Processo: 2115679-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115679-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTAR COM DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115679-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SANTAR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 50.528 (tv)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE 10% DOS CRÉDITOS RECEBÍVEIS.
CABIMENTO. No caso dos autos, foram esgotadas outras
alternativas para satisfação do crédito, contudo, sem êxito.
Admissível a penhora de créditos recebíveis em percentual que
não inviabilize o desempenho das atividades da empresa.
Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTAR
COMÉRCIO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA em face de ESTADO DE SÃO
PAULO , em razão da decisão de primeiro grau que determinou a penhora de
10% dos créditos recebíveis eventualmente existentes em favor da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executada, com vistas a garantir a satisfação da execução fiscal.1
Alega a agravante que referida modalidade de penhora apresenta-
se ilegal e inconstitucional vez que não respeitou a ordem estabelecida pela
legislação em vigor, além de se mostrar mais gravosa ao executado. Busca, por
fim, a antecipação da tutela recursal.2
Sobreveio contraminuta.3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em outubro de 2016, por
meio da qual a Fazenda Estadual busca a satisfação de crédito decorrente de
ICMS não pago.
1 Fl. 243 dos autos originários, de lavra da MM. Juíza Dra. RENATA SCUDELER NEGRATO, da Vara
das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca da Capital.
2 Fls. 272-273.
3 Fls. 276-284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreende-se dos autos que a determinação da penhora de 10%
dos créditos recebíveis eventualmente existentes em favor da empresa
agravante se deu após a não localização de valores suficientes para arrecadação
de dinheiro suficiente à satisfação do crédito.
Como já mencionado na decisão monocrática, que negou o efeito
suspensivo pretendido, a agravante alega tratar-se de meio gravoso, contudo,
não oferta outra possibilidade de garantia do adimplemento da obrigação há
tanto vencida.
Esta Turma Julgadora tem precedente admitindo a penhora de
percentual de recebíveis de operador de cartão, desde que não inviabilize o
desempenho regular da atividade empresarial.4
Por fim, válido ressaltar que a empresa agravante não demonstra
de forma efetiva que a penhora determina inviabiliza a manutenção das suas
atividades.
Assim, fica mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
4 Agravo de Instrumento no 2078441-97.2019.8.26.0000 rel. OSVALDO DE OLIVEIRA j.
16.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus
ilustres pares que se negue provimento ao recurso, mantendo-se a decisão
agravada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)